Tribunal: TJMT
Processo: 1016155-96.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016155-96.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Remoção, Lotação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SIVANILDO DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 802.070.811-15 (JUIZO RECORRENTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), SIVANILDO DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 802.070.811-15 (RECORRIDO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SORRISO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR – ATO DISCRICIONÁRIO IMOTIVADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Há ofensa a direito líquido e certo do Impetrante regularmente matriculado em curso superior se o ato administrativo de remoção não foi precedido de motivo idôneo pela autoridade coatora, mormente quando na nova unidade militar não existe estabelecimento congênere em que possa ser matriculado.

2 - Em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do

Mandado de Segurança n. 1016155-96.2016.8.11.0041,
impetrado por
Sivanildo de Souza Cavalcante
contra ato tido como ilegal do
Diretor Metropolitano da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
, concedeu

a segurança pleiteada, confirmando os termos da liminar deferida nos autos, no sentido de suspender os efeitos da Portaria n. 036/2016/DRVG/PJC/MT e, por conseguinte, a remoção do Impetrante para Delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT.

Deixou de condenar em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso e Súmulas n. 512 do STF e 105 do STJ.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (fls. 46374148).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 53492998) se manifestou pela
ratificação da sentença
, sob o fundamento de que
a remoção do Impetrante para local onde não existe disponibilidade de ensino superior fere direito líquido e certo do Impetrante, consistente no direito fundamental à educação (art. 205, CF).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do

Mandado de Segurança n. 1016155-96.2016,

impetrado por
Sivanildo de Souza Cavalcante
contra ato tido como ilegal do
Diretor Metropolitano da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso
, concedeu

a segurança pleiteada, confirmando os termos da liminar deferida nos autos, no sentido de suspender os efeitos da Portaria n. 036/2016/DRVG/PJC/MT e, por conseguinte, a remoção do Impetrante para Delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Interessado, foi aprovado em concurso público para o cargo de Investigador de Polícia – Polo Várzea Grande (Várzea Grande e Rosário Oeste), tomou posse no aludido cargo em
19-2-2016
, tendo sua lotação, inicialmente, fixada na Diretoria Metropolitana de Cuiabá em
24-6-2016
. Posteriormente, em
27-6-2016
, foi lotado na Delegacia Regional de Várzea Grande.

Entretanto, um dia após, em
28-6-2016
, foram sustados os efeitos da Portaria nº 070/2016/DPJCM, que havia lotado o Impetrante na Delegacia Regional de Várzea Grande, para, então, lotá-lo na Delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT, a aproximadamente 110km de Cuiabá; contudo, está cursando o
sexto
semestre do curso de direito junto ao ICEC – Cuiabá/MT, cujo ingresso se deu em
21-10-2013
.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora suspendesse os efeitos da Portaria n. 036/2016/DRVG/MT.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Compulsando os autos, constata-se que o cerne da controvérsia se cinge no pedido de suspensão da Portaria Externa n. 036/2016/DRVG/PJC/MT que sustou os efeitos da Portaria n. 070/2016 e efetuou a lotação do Impetrante, ora Interessado, na Delegacia de Polícia de Rosário Oeste/MT, sem, contudo, observar o disposto no artigo 52 da Lei Complementar n. 04/90, uma que lotado inicialmente na Delegacia Regional de Várzea Grande, além do fato de ser estudante de curso superior.

Pois bem.

Nos termos do que dispõe o artigo 205 da Constituição Federal, a educação é um direito protegido constitucionalmente, e o legislador impôs o dever ao Estado (
lato sensu
) não só de promover, como incentivar, visando, além da qualificação para o trabalho, o desenvolvimento da pessoa. Veja-se:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Assim, considerando ser dever do Estado promover e incentivar a educação, visando, além da qualificação para o trabalho, o desenvolvimento da pessoa, não pode a Administração criar óbice desmotivado à efetivação desse direito e remover o servidor para cidade que não disponha de estabelecimento de ensino congênere em que possa concluir seus estudos

A hipótese dos autos também permite aplicar de forma analógica, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar nº 04/1990, que em seu art. 52 que determina:

Art. 52.
O ato que remover o servidor estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na nova sede, não existir estabelecimento congênere oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado, devendo permanecer no exercício do cargo
. [Destaquei]

Este Sodalício já se decidiu em favor do servidor, em situação semelhante,
in verbis:

APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO SUPERIOR - ATO DISCRICIONÁRIO IMOTIVADO - ORDEM CONCEDIDA - ADMISSIBILIDADE - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Há ofensa a direito líquido e certo do Impetrante regularmente matriculado em curso superior se o ato administrativo de remoção não foi precedido de motivo idôneo pela autoridade coatora, mormente quando na nova unidade militar não existe estabelecimento congênere em que possa ser matriculado.

(Ap, 6350/2010, DES.JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/8/2011, Data da publicação no DJE 23/8/2011). [Destaquei]

Além disso, em que pese a modificação na lotação de policial civil ser ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública, que pode promover a sua remoção de acordo com a necessidade do serviço, esta discricionariedade deve ser ponderada, diante das situações peculiares postas sob análise.

Neste esteio, a discricionariedade deve ser pautada nos princípios da razoabilidade, dos direitos individuais e sociais amparado pela Constituição, que, no caso, é a educação, motivo pelo qual, impõe-se a manutenção da sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021